Tribunal: TJSP
Processo: 1003500-71.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Servidão
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Civil e processual. Servidão. Ação confessória cumulada com pedidos de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Tese de nulidade da sentença afastada. Supostos vícios da sentença que podem ser supridos no julgamento da apelação (artigo 1.013, §§ 1o a 4o, do Código de Processo Civil).
Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Não é possível

Ementa:
Civil e processual. Servidão. Ação confessória cumulada com pedidos de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Tese de nulidade da sentença afastada. Supostos vícios da sentença que podem ser supridos no julgamento da apelação (artigo 1.013, §§ 1o a 4o, do Código de Processo Civil).
Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Não é possível reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam se a pertinência subjetiva emerge da causa de pedir, in status assertionis. Carência de ação. Preliminar que, a exemplo da primeira, se confunde com o mérito.
Discussão concernente ao objeto da ação. Demanda que tem por objeto exclusivo o trecho de estrada que, "em certo ponto, divide em duas partes determinada porção de terra da propriedade rural da empresa ré, em especial, a que está registrada no CRI desta Comarca sob matrícula de no 52.743". Ausência de determinação de manutenção ou realização de reforma em via pública.
Parte autora que, mediante a produção de prova pericial realizada por expert judicialmente nomeado, o qual realizou vistoria no local indicado, se desincumbiu de seu ônus probatório, no que diz respeito à demonstração de promoção, pela parte ré, de obras no caminho de acesso que prejudicaram sua regular utilização.
RECURSO DESPROVIDO.